Tribunal: TJMT
Processo: 1026543-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026543-69.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARIANE KELEM ARCANGELA ARRUDA - CPF: 020.118.331-59 (ADVOGADO), JOSE AFONSO TRINDADE - CPF: 531.593.651-15 (PACIENTE), Maria Lúcia Prati (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DE ALCANTARA - CPF: 097.045.864-93 (VÍTIMA), ARIANE KELEM ARCANGELA ARRUDA - CPF: 020.118.331-59 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO FATO DELITUOSO –
MODUS OPERANDI
QUE EVIDENCIA A PERICULOSIDADE DO AGENTE – AGRESSÕES FÍSICAS GRAVES, AMEAÇAS DE MORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO PELO ACUSADO – HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA E SOLICITAÇÃO PRÉVIA DE MEDIDAS PROTETIVAS PELA VÍTIMA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO DADA À SEGREGAÇÃO PREVENTIVA QUE SE MOSTRA SUFICIENTE, INCLUSIVE PARA AFASTAR A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal na decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva.

A segregação cautelar se mostra necessária quando evidenciado o histórico de violência doméstica, com agressões físicas graves, ameaças de morte e informação de posse de arma de fogo pelo acusado, além da existência de solicitação prévia de medidas protetivas pela vítima.

A reincidência do paciente, condenado anteriormente pelo crime de estupro de vulnerável, reforça a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do histórico de violência doméstica.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
JOSE AFONSO TRINDADE
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

A impetrante alega, em síntese, que o desentendimento entre o paciente e a vítima teve origem em uma discussão motivada pelo fato de sua companheira, após ingerir bebida alcoólica, insistir em conduzir o veículo da família até uma festa de rodeio localizada a aproximadamente 20 quilômetros da residência do casal, mesmo não sendo habilitada. Diante disso, com o intuito de preservar a vida da companheira e a segurança de terceiros, o paciente teria se recusado a entregar a chave do automóvel, razão pela qual iniciou-se uma discussão que ganhou maiores proporções em razão de desentendimentos anteriores e do histórico de instabilidade no relacionamento, marcado por idas e vindas.

Sustenta que não há provas suficientes quanto à autoria ou quanto à periculosidade do paciente que justifiquem a decretação da prisão preventiva, sobretudo considerando que se trata de pessoa trabalhadora, pai de família, sem antecedentes ou histórico de problemas sociais, sendo ainda o responsável pelo sustento de um filho oriundo de outro relacionamento.

Acrescenta que não há exame de corpo de delito que comprove a ocorrência de lesão corporal grave ou mesmo documentos nos autos que atestem a reincidência do paciente, circunstâncias que ensejam a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, requer a concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, para que seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, que esta seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Relator, que destacou que "a versão apresentada pela impetrante, de que a prisão decorreu de uma simples discussão em que o paciente apenas se recusou a entregar as chaves do carro para proteger a companheira, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, que indicam um contexto de violência doméstica reiterada."

Foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, que esclareceu os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Id. 307640359).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Gill Rosa Fechtner
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 309313857)

Habeas corpus
. Lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Segregação necessária para garantia da ordem pública. Gravidade concreta do fato delituoso. Modus operandi evidencia a periculosidade do agente. Agressões físicas graves, ameaças de morte e posse de arma de fogo pelo acusado. Histórico de violência e solicitação prévia de medidas protetivas pela vítima. Necessidade de garantia da ordem pública e proteção da integridade da vítima. Fundamentação dada à segregação preventiva que se mostra suficiente, inclusive para afastar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não evidenciado.
Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após detida análise dos autos, verifico que o presente
habeas corpus
não merece ser provido, uma vez que não se constata o alegado constrangimento ilegal na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, o paciente JOSÉ AFONSO TRINDADE foi preso em flagrante delito no dia 2 de agosto de 2025, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 129, § 13o, e no artigo 147, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica. Posteriormente, na audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

A impetrante sustenta, em síntese, que não há provas suficientes quanto à autoria ou quanto à periculosidade do paciente que justifiquem a decretação da prisão preventiva, além de alegar que não há exame de corpo de delito que comprove a ocorrência de lesão corporal grave ou mesmo documentos nos autos que atestem a reincidência do paciente.

Contudo, primeiramente, importante salientar que o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

A propósito:

“[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...] (RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

“[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório,a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...] (AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

“[...] 2. A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. [...] Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020)

O
Enunciado Orientativo no 42 desta Corte
, dispõe que:
“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
Contudo, ao contrário do alegado pela defesa, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos constantes dos autos.

Logo, ao decretar a segregação cautelar, a Magistrada Plantonista fundamentou de forma idônea e suficiente a decisão, tendo considerado, além da prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, como também para evitar a reiteração delitiva.

Confira-se o seguinte trecho da decisão, transcrito nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

"[...]Ademais, denota-se ainda que o indiciado é reincidente, porquanto condenado pelo crime de estupro de vulnerável, nos autos da ação penal no 1007220-06.2021.8.11.0037, em trâmite perante a 2a Vara desta Comarca de Primavera do Leste/MT. E não isso bastasse, verifica-se que o ilícito foi praticado no âmbito doméstico, o que possibilita a decretação da prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de urgência fixadas nesta data. Presente, também, os requisitos da prisão cautelar, pois, é patente a necessidade de se garantir a ordem pública e a execução das medidas protetivas já deferidas em favor da vítima. Com efeito, na espécie, é possível aferir, a partir das declarações da ofendida, a gravidade que permeia os fatos, bem como a temerária hipótese de reiteração delituosa, haja vista que relatou ter sido agredida por seu convivente, o qual teria expressado a intenção de ceifar a sua vida, consignando que a agressão somente se cessou em virtude da intervenção da guarnição policial e que este não é um caso isolado na vida do casal, acrescentando, ainda, a informação de que o companheiro possui uma arma de fogo."

A gravidade concreta dos fatos está evidenciada no depoimento da vítima perante a autoridade policial, conforme transcrito na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva:

"QUE a vítima afirma que convive com o suspeito há dez anos e que, desse relacionamento, tem um filho atualmente com seis anos de idade; QUE a vítima relata que, na data de hoje, o suspeito foi buscá-la no trabalho e, em seguida, convidou-a para tomarem uma cerveja; QUE, logo após, o celular do suspeito tocou, mas ele não quis atender; QUE a vítima pegou o celular do suspeito e viu uma mensagem em que uma mulher perguntava se ele já estava dormindo; QUE a vítima retornou a ligação e a mulher confirmou que mantinha um relacionamento com o suspeito, pois ele havia dito a ela que estava separado da vítima; QUE a vítima entrou no carro para ir embora e o suspeito entrou junto; QUE ambos começaram a discutir, momento em que o suspeito disse à vítima que iria matá-la; QUE o suspeito começou a desferir socos na cabeça da vítima e, em seguida, aplicou-lhe um mata-leão; QUE a vítima afirma que começou a buzinar para pedir socorro, uma vez que não conseguia gritar devido às agressões que estava sofrendo; QUE um policial que estava de folga interveio e abordou o suspeito; QUE, logo em seguida, esse policial acionou a guarnição da Polícia Militar e conduziu o suspeito a esta delegacia; QUE a vítima reclama de fortes dores na garganta e na cabeça; QUE a vitima afirma que o suspeito possui armas de fogo e que a mesma esta dentro de um veiculo, na fazenda Sao luiz, (a 30 km sentido Campo Verde) onde o suspeito trabalhava; QUE, segundo a vítima, esta é a segunda vez que o suspeito a agride fisicamente; QUE a vítima requer medida protetiva e manifesta o desejo de representar criminalmente contra o suspeito."

Corroborando a gravidade dos fatos, o Boletim de Ocorrência descreve que:

"ESTÁ GUARNIÇÃO PM FOI INFORMADA VIA COPOM QUE NA AVENIDA DAS TAMAREIRAS ESTARIA ACONTECENDO UMA BRIGA E UM POLICIAL MILITAR QUE PASSAVA PELO LOCAL, INTERVEIO, DE IMEDIATO DESLOCAMOS AO LOCAL PARA AVERIGUAR A REAL SITUAÇÃO, QUE AO CHEGARMOS FOI CONSTATADO QUE O QUE REALMENTE ESTAVA ACONTECENDO ERA UMA SITUAÇÃO DE MARIA DA PENHA, ONDE O SUSPEITO ARROLADO NESTE, ESTARIA DENTRO DE SEU VEÍCULO APLICANDO UM GOLPE (MATA LEÃO) NA VÍTIMA, E, AO MESMO TEMPO, AGREDINDO A MESMA COM TAPAS E SOCOS NA REGIÃO DA CABEÇA E PESCOÇO, COM A REAL INTENÇÃO DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA. QUE APÓS A INTERVENÇÃO DO REFERIDO MILITAR O SUSPEITO PAROU COM AS AGRESSÕES DESCEU DO VEÍCULO E FOI POSICIONADO NA CALÇADA, ONDE AGUARDOU A CHEGADA DESTA GUARNIÇÃO, QUE REALIZOU SUA CONDUÇÃO JUNTAMENTO COM A VÍTIMA PARA ESTA CENTRAL ONDE ESTE BOLETIM FOI ELABORADO E LOGO EM SEGUIDA APRESENTADO PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER. QUE A VÍTIMA RELATA QUE JÁ REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONTRA O SUSPEITO PELO MESMO CRIME, E QUE O MESMO ESTARIA USANDO AMEAÇAS PARA PERMANECER NA CASA, COLOCANDO EM RISCO A VIDA DA MESMA. E QUE NA DATA DE HOJE O SUSPEITO FICOU MUITO ALTERADO APÓS FAZER O USO DE BEBIDA ALCOÓLICA, FATO QUE CULMINOU NESTAS AGRESSÕES."

Importante destacar que, ao contrário do alegado pela impetrante, a
reincidência do paciente está devidamente comprovada pela existência de condenação anterior pelo crime de estupro de vulnerável, nos autos da ação penal no 1007220-06.2021.8.11.0037
, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, conforme expressamente mencionado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Ademais, a decisão também destacou que
"em março do corrente ano a vítima solicitou medidas protetivas de urgência contra o autuado (Pje 1003210-74.2025.8.11.0037), fato indicativo de que o investigado vem submetendo a vítima a um contexto de violência física e moral",
o que evidencia a existência de um histórico de violência doméstica.

Portanto, a versão apresentada pela impetrante, de que a prisão decorreu de uma simples discussão em que o paciente apenas se recusou a entregar as chaves do carro para proteger a companheira, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, que indicam um contexto de violência doméstica reiterada.

Quanto à alegação de ausência de exame de corpo de delito, cumpre ressaltar que, para a decretação da prisão preventiva, basta a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, os quais estão presentes no caso em análise, conforme se depreende dos depoimentos colhidos e do boletim de ocorrência.

Nesse sentido, a materialidade e os indícios de autoria estão
"sobejamente comprovados pelas declarações acostadas ao presente auto e demais elementos de prova até então produzidos pela autoridade policial",
conforme destacado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Ademais, a magistrada concluiu pela inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão,
"uma vez que inadequadas e insuficientes para a manutenção da ordem pública"
, considerando a gravidade concreta dos fatos e o histórico de violência doméstica.

Conforme bem destacado pelo Procurador de Justiça em seu parecer:

"Assim, a segregação cautelar se impõe como providência legítima e proporcional diante do perfil do acusado e da gravidade dos fatos. (...) Portanto, não há, por ora, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que a custódia cautelar do paciente se revela necessária à garantia da ordem pública, sobretudo para assegurar a integridade física e psíquica da vítima, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 20 da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)."

Diante do exposto, não vislumbro a ocorrência do alegado constrangimento ilegal na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, razão pela qual
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025